Tribunal: TJMT
Processo: 1011969-12.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011969-12.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prescrição]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SEBASTIAO JORGE MIGUEL FERREIRA - CPF: 542.167.291-34 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), SEBASTIAO JORGE MIGUEL FERREIRA - CPF: 542.167.291-34 (PACIENTE), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO WRIT, RAZÃO PELA QUAL JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUTIVO DE PENA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA REFERENTE À PENA REMANESCENTE – INVIABILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ANÁLISE DA PRETENSÃO, QUE NÃO SE ENCONTRA EVIDENCIADA DE PLANO –
WRIT
NÃO CONHECIDO.

Conquanto a ação constitucional do
habeas corpus
constitua remédio heroico, que visa a corrigir violações indevidas ao direito de locomoção das pessoas, não pode ser concebido como panaceia, esvaziando as vias recursais pertinentes, sob pena de se antecipar ao julgamento da matéria a ser discutida no recurso pertinente, ainda mais quando a pretensão discutida demanda aprofundada análise.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado
em benefício de
Sebastião Jorge Miguel Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi condenado, inicialmente, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 12 e 14, ambos da antiga Lei n. 6.368/76, ao cumprimento da reprimenda global de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado; entretanto; em relação à condenação pelo crime descrito no artigo 14, foi declarada extinta a punibilidade, remanescendo apenas à condenação pelo crime mais gravoso, no qual foi estabelecida a pena de 10 anos de reclusão.

Acrescenta que, desse montante, o paciente havia cumprido segregado o total de 6 anos, 5 meses e 19 dias da pena.

Assevera também que
“
com o trânsito em julgado para a defesa em 12/11/2013, houve a expedição de mandado de prisão para cumprimento da pena imposta, ficando o réu foragido desde então, até ser preso definitivamente em 22/02/2023”.

Sob a ótica do impetrante, atentando-se ao disposto no artigo 113 do Código Penal, tem-se que
“
a pena que ainda resta ser cumprida, tipificada no artigo 12 da Lei 6.368/76, data vênia, também está prescrita, de modo que o cumprimento da pena acarreta ilegal restrição da liberdade do paciente”.

Com esses argumentos, em síntese pede na impetração que
“(...)
seja julgado procedente o presente habeas corpus, para conceder a ordem em favor do paciente, para declarar extinta a punibilidade nos termos do artigo 107, IV do Código Penal, da pena de 10 anos, tipificada no artigo 12 da Lei 6.368/76, porquanto o Réu já havia cumprido 6 anos, 5 meses e 19 dias, restando 3 anos e 6 meses de cumprimento da pena, cuja prescrição, neste caso, é regulada pelo tempo que resta da pena (art. 113, do CP), que nos termos do artigo 109, IV, do CP, a pena prescreve em 8 anos. Com efeito, entre a publicação do acórdão condenatório transitado em julgado e o efetivo cumprimento do mandado de prisão do réu, decorreu mais de 9 anos, estando portanto prescrita a pretensão executória, motivo pelo qual, requer seja declarada a extinção da punibilidade por este Tribunal.”
(Id. 169636168, p. 7).

Tendo em vista a ausência de pedido de tutela de urgência, solicitei, de plano, as informações à autoridade acoimada de coatora, as quais foram encartas aos autos e, na oportunidade o magistrado singular noticiou que o PEP do paciente foi encaminhado ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca da Sapezal, desde o dia 5.5.2023 (Id. 170345672).

Assim, solicitei novas informações ao Juízo da Comarca de Sapezal, as quais aportaram no anexo (Id. 173166189), e, desta feita, o magistrado ressaltou apenas que
“
até o presente momento, a única decisão proferida por este magistrado se deu na data de hoje, determinando a intimação do paciente para dar início ao cumprimento de sua pena nesta Comarca, devendo cumprir as condições que lhe foram impostas, uma vez que se encontra em regime semiaberto.”

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gill Rosa Fechtner opinou pela
denegação da ordem
, cujos argumentos encontram-se assim sintetizados:

“
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pedido de declaração da prescrição da pretensão executória da pena. Inviabilidade de exame aprofundado de matéria fática e de lapso temporal para efeitos prescricionais na estreita via da ação mandamental, face a necessidade de se estabelecer detidos cálculos temporais e aritméticos. Necessidade de se estabelecer o contraditório. Em todo caso, o cálculo da prescrição pela pena residual, conforme prevê o art. 113 do CP, limita-se às hipóteses de evasão e de revogação do livramento condicional. Não é possível, portanto, a consideração do tempo de prisão provisória para fins de contagem do prazo prescricional, pois o citado dispositivo deve ser interpretado restritivamente. Além disso o paciente não se evadiu do sistema prisional, mas foi beneficiado com a liberdade provisória. Prazo prescricional não transcorrido. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, almeja-se no presente
writ
manejado em benefício de
Sebastião Jorge Miguel Ferreira
ver declarada extinta a sua punibilidade, pela incidência do fenômeno da prescrição da pretensão executória, calculado sobre o remanescente da pena a ser cumprida, segundo disposto no artigo 113 do Código Penal.

Em síntese, o impetrante expõe que
“
o Réu já havia cumprido 6 anos, 5 meses e 19 dias, restando 3 anos e 6 meses de cumprimento da pena, cuja prescrição, neste caso, é regulada pelo tempo que resta da pena (art. 113, do CP), que nos termos do artigo 109, IV, do CP, a pena prescreve em 8 anos. Com efeito, entre a publicação do acórdão condenatório transitado em julgado e o efetivo cumprimento do mandado de prisão do réu, decorreu mais de 9 anos, estando portanto prescrita a pretensão executória, motivo pelo qual, requer seja declarada a extinção da punibilidade por este Tribunal.”
(Id. 169636168, p. 7).

No entanto, o
habeas corpus
não pode ser conhecido.

Prefacialmente, importante elucidar que tenho pleno conhecimento de que, uma vez
iniciado o processo de execução, havendo fuga do réu do distrito da culpa, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da reprimenda, nos termos do que prescreve o artigo 113, do Código Penal.

Destaco entendimento desta Corte:

“HABEAS CORPUS – ALEGADA ILEGALIDADE DA PRISÃO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – FUGA DO DISTRITO DE CULPA – PENA REMANESCENTE –TRANSCURSO DE LAPSO SUPERIOR DE OITO ANOS ENTRE A FUGA E A CAPTURA – PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE – ORDEM CONCEDIDA. Havendo fuga do réu do distrito da culpa, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da reprimenda, nos termos do que prescreve o artigo 113, do Código Penal. O prazo prescricional para o Estado buscar o cumprimento da reprimenda, que é regulado pela pena privativa de liberdade remanescente, corresponde a 03 (três) anos e 25(vinte e cinco) dias (arts. 109, IV, c/c o 110, caput e § 1º, 113 117, V, todos do Código Penal). Considerando que a fuga ocorreu em 17/04/08 e foi recapturado somente em 27/04/19, verifica-se o transcurso de lapso bem superior a oito anos entre os referidos marcos, perfazendo o período de 11 (onze) anos e 10 (dez) dias. Ordem concedida.”
(TJ/MT – HC n. 1006995-68.2019.8.11.0000 – 3ª CCrim – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva).

Entretanto, da análise do que é possível compreender na via estreita da ação mandamental,
o raciocínio apresentado pelo impetrante, aparentemente, não se amolda ao julgado transcrito.

De fato, o paciente esteve preso cautelarmente de
24.5.2002
até
11.11.2008
, quando então foi colocado em liberdade em razão da extensão dos efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
habeas corpus
impetrado em benefício de outro cosentenciado, no qual foi anulada a ação penal (Id. 169636171, pp. 43-45 e 47).

Posteriormente, em
9.8.2011
, após novo tramite processual, o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, previstos nos artigos 12 e 14, ambos da antiga Lei n. 6.368/76, ao cumprimento da reprimenda global de 14 anos de reclusão (Id. 169636171, pp. 49-61),

Foi interposto recurso de apelação criminal, na oportunidade julgado pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 17.10.2013, mantendo-se na íntegra a condenação (Id. 169636171, pp. 67-78), que transitou em julgado para acusação em 10.12.2013, e para defesa e sentenciado no dia
12.11.2013.

Foi expedido mandado de prisão, para cumprimento da pena, o qual somente foi cumprido em
22.2.2023,
quando o paciente foi preso nesta cidade e comarca de Cuiabá (Id. 169636171, p. 81).

Por fim, enquanto o Processo Executivo de Pena já transitava na 2ª Vara Criminal da Capital, o magistrado singular declarou extinta a punibilidade do paciente, pelo crime tipificado no artigo 14 da Lei n. 6.368/76, reconhecendo a figura da prescrição da pretensão executória, pela pena concretamente aplicada.

Destaco excertos da decisão:

“No caso em tela, o recuperando foi condenado às penas de 04 anos (associação para o tráfico de drogas) e 10 anos (tráfico de drogas), cuja sentença transitou em julgado para acusação no dia 10/12/2013 e para defesa em 12/11/2013. O apenado foi localizado
para iniciar o cumprimento da pena no dia 22/02/2023.

Ora, verifica-se que o prazo prescricional para concretização do fenômeno suscitado pela defesa é de 08 anos e 16 anos, em relação às penas de 04 anos e de 10 anos, respectivamente.

Operou-se, portanto, a prescrição da pretensão executória da pena apenas em relação à pena de 04 anos, relativa ao crime de associação para o tráfico e drogas, pelo transcurso de lapso temporal superior ao disposto no art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Dessa forma, com fundamento nos artigos 113, 107, IV, 109, IV, 110, todos do código penal, DECLARO extinta a punibilidade do recuperando, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória, afastando-lhe os efeitos primários da pena de associação para o tráfico de drogas, constante na Guia nº 38764-37.2002.826.0050 (...).”
(Id. 169636171, pp. 129-130).

Como visto da dinâmica apresentada, não constato de plano, indene de dúvidas, a ocorrência da prescrição da pretensão executória em relação ao crime e pena remanescente, pois, a princípio, ao contrário das arguições do impetrante, não se trata de fuga propriamente dita, de modo que, em tese, não se aplica o disposto no artigo 113 do Código Penal, que assim preceitua:

“Art. 113.
No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena
.
”

No caso, ao menos pela documentação apresentada, o que se percebe no caso dos autos é que o paciente foi beneficiado com a liberdade provisória, após anulação da ação penal, e ainda que já tivesse cumprido, de fato,
6 anos, 5 meses e 19 dias de prisão provisória, ou seja, sem ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença, não se trata de fuga propriamente dita.

Na hipótese, após restaurada a marcha processual, e proferida condenação, esta transitou em julgado em 12.11.2013, e somente então foi determinada a notificação e posterior recolhimento do paciente para o cumprimento da reprimenda, cujo mandado de prisão se efetivou em 22.2.2023.

Importante acrescentar que, imediatamente após a prisão do paciente, o magistrado singular observou o lapso temporal já decorrido pelo cumprimento da prisão provisória, e o colocou no regime semiaberto.

Com essas considerações, não vejo razão no aprofundamento a respeito da controvérsia, ao menos na via estreita da ação mandamental.

A matéria referente à possibilidade de ver declarada de plano a prescrição da pretensão executória da pena remanescente não ficou sobejamente comprovada, pelas razões supramencionadas, razão pela qual maiores aprofundamentos sobre a questão devem ser realizados no recurso pertinente, a exemplo do agravo em execução penal.

Isso porque, embora a ação constitucional do
habeas corpus
constitua um remédio heroico, ou seja, medida apta a corrigir violações indevidas ao direito de locomoção das pessoas, não pode ser concebido como panaceia, esvaziando as vias recursais pertinentes, além do que o paciente nem se encontra preso, o que reforça ainda mais a conclusão a respeito da inadequação de receber antecipadamente a análise aprofundada a respeito da pretensão trazida a lume.

Portanto, ante a manifesta impropriedade da via eleita,
não conheço
do
writ,
razão pela qual
julgo extinto
o processo sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023